Tribunal: TJMT
Processo: 1019160-97.2022.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019160-97.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILUZ SOARES DE MELO - CPF: 025.563.411-06 (RECORRENTE), GUILHERME DANZER NETO - CPF: 060.510.049-71 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VANIN - CPF: 017.208.242-07 (ADVOGADO), PAULO SERGIO ROQUE - CPF: 039.384.529-00 (RECORRENTE), MARANATHA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 36.680.110/0001-99 (RECORRIDO), ELI APOLINARIO DE AMORIN - CPF: 034.669.371-32 (ADVOGADO), MEGA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 32.643.263/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1019160-97.2022.8.11.0015

RECORRENTES: MARILUZ SOARES DE MELO E PAULO SÉRGIO ROQUE

RECORRIDOS: MARANATHA MOTORS COMÉCIO VEÍCULOS LTDA. E MEGA AUTOMÓVEIS LTDA.

Data de Julgamento: 22 a 25/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REVELIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – COMPLEXIDADE DA CAUSA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Os recorrentes buscam reformar a decisão monocrática que extinguiu o feito pela incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa (id. 206113413).

2.

Os argumentos recursais apresentados sustentam a reforma da sentença com base na revelia das partes recorridas, ausência de complexidade da matéria e desnecessidade de perícia técnica. Os recorrentes entendem que a revelia das recorridas resultou na presunção de veracidade dos fatos alegados, conforme disposto na Lei 9.099/95. Ressaltam que a falta de contestação por parte das recorridas implicou na não apresentação de argumentos que justificassem a complexidade da causa ou a necessidade de prova pericial. Assevera que os casos julgados pela Turma Recursal destacaram que a produção de provas técnicas não seria essencial, quando os elementos probatórios existentes são suficientes para o julgamento da lide. Portanto, a reforma da sentença encontra-se embasada na falta de contestação das recorridas e na desnecessidade de prova pericial, permitindo que a Turma Recursal julgue o mérito da causa com base nos elementos já apresentados nos autos e considerando a revelia das recorridas.

3.

Devidamente citadas, as reclamadas permaneceram inerte, o que ensejou a decretação dos efeitos da revelia.

4.

Em regra, decretada a revelia,
presume-se como verdadeiros os fatos alegados pelo autor
. Contudo,
os efeitos da revelia não são absolutos
,
facultando-se ao Juiz decidir não reconhecer a verdade dos fatos alegados pelo autor
,
em razão de sua convicção pelo que está posto nos autos
, conforme dispõe o art. 20 da Lei nº 9.099/1995.
Frisa-se
, a revelia tem
efeitos

relativos
, sendo possível afastar a pretensão da parte reclamante quando ocorrer dúvida sobre a veracidade dos fatos, quando inexistir verossimilhança nas argumentações ou
necessidade de dilação probatória
.

5.

E mais,
o fato de a revelia fazer presumir a veracidade alegada pela parte autora, não pode o desincumbir de provar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
. Desse modo,
o Juiz
não
está simplesmente liberado de instruir e elucidar os fatos
, devendo observar os limites do pedido e buscar a verdade mais substancial.

6.

Compulsando os autos, vê-se que inexistem elementos aptos a comprovar o defeito indicado pelos reclamantes, sendo necessária a realização de perícia técnica para a sua constatação.

7.

No mesmo sentido, entendo que as provas carreadas pelos demandantes não são suficientes para comprovar os fatos narrados na inicial, no que concerne à falha no reparo do veículo por parte das reclamadas.

8.

Desse modo, diante das particularidades do caso em análise, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95. A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR - SENTENÇA EXTINTIVA POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA –
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. (grifei)

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (TJMT – N.U. 1010898-03.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL ÚNICA, Relator: Juiz Sebastiao de Arruda Almeida, Julgado em 24/08/2020)
(grifei)

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO (ANO 1996). VÍCIO OCULTO. DEFEITO NO MOTOR DO VEÍCULO.
EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007204829 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 31/10/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2017)
(grifei)

9.

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis
:

10.

Insta ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais que deve ser observado pelo magistrado, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim,
o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência jurisdicional
.

11.

A Lei nº 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

12.

De acordo com o inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

13.

Logo,
tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida
.

14.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

15.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024